Tribunal: TJSP
Processo: 2108154-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108154-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDO
DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS, é agravada CRISTINA CAMPOS LHACER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108154-83.2020.8.26.0000 -Voto no 77645
2
Ag. 2108154-83.2020.8.26.0000 São Paulo 5a Central VOTO 77645
Agte: Fundo de Recuperação de Ativos.
Agda: Cristina Campos Lhacer.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DECISÃO
QUE
DETERMINOU A PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE
BEM IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. DEVEDORA QUE
DETÉM
APENAS
FRAÇÃO
IDEAL
DO
BEM
INDIVISÍVEL
PENHORADO.
POSSIBILIDADE
DE
ALIENAÇÃO DO BEM POR INTEIRO NOS TERMOS DO
ART. 843, DO C.P.C. RECURSO DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls.
347, objeto de embargos de declaração rejeitados a fls. 354, todas
dos autos principais, que, em demanda de cobrança, em fase de
cumprimento de sentença, determinou a penhora de fração ideal
de imóvel pertencente a devedora.
Alega o agravante que a decisão não pode
subsistir. Entende indivisibilidade do bem penhorado permite a
penhora de sua integralidade. Aduz que a penhora apenas da
fração ideal frustrará a excussão do bem. Invoca o art. 843 do
C.P.C. Pede a reforma.
Processou-se
o
recurso
apenas
no
efeito
devolutivo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente cumpre salientar que a penhora nada
mais é que ato pelo qual o Poder Judiciário realiza a constrição
sobre o patrimônio do executado para a satisfação do crédito do
exequente. Com efeito, conforme proclama o art. 824 do C.P.C., a
execução por quantia certa realiza-se pela excussão dos bens do
devedor.
Assentadas tais premissas, ressalte-se que a
constrição que se efetua no bojo do processo de execução não
pode recair sobre o patrimônio de terceiro, sob pena de violação
dos limites subjetivos da lide. Desse modo, no caso de o devedor
ser proprietário de parte ideal de bem indivisível, a penhora
recairá apenas sobre a fração ideal da qual é titular, e não sobre a
de terceiros. O direito de propriedade dos demais sobre as cotas
partes que detém do bem mantém-se desembaraçado, sendo-lhes
facultado dá-las em garantia ou mesmo aliená-las, sem que esteja
configurada fraude de execução, prevista no art. 792 do C.P.C.
Entretanto, por outro lado, ainda que não haja a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108154-83.2020.8.26.0000 -Voto no 77645
3
penhora das demais frações ideais de bem indivisível que não
sejam de titularidade do devedor, o art. 843 do C.P.C. permite sua
alienação judicial. Neste caso, o legislador, no intuito de
prestigiar efetivação da execução, permitiu expressamente a
alienação
do
bem
indivisível,
reservado,
contudo,
ao
coproprietário parcela do produto da arrematação. Desse modo,
são protegidos os direitos de terceiro, sem criar obstáculo ao
desfecho da execução. O bem indivisível será excutido por inteiro
e o aludido dispositivo legal é aplicável a qualquer tipo de
condomínio sobre imóvel indivisível (cf. Humberto Theodoro
Júnior, "Novo Código de Processo Civil Anotado", Ed. Forense,
20a ed., 2a tiragem, 2016, comentário ao art. 843, p. 916).
Em resumo, escorreita a decisão agravada que
restringiu a constrição à fração ideal do bem imóvel de
titularidade da executada, embora haja consignado expressamente,
na apreciação dos embargos de declaração, a possibilidade de
alienação por inteiro do bem.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator